Tribunal: TJES
Processo: 5008625-91.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008625-91.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A
RECORRIDO: MARIA JOSE RODNITZKY
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE MONITORAMENTO DE ALARMES. PREVISÃO DE PAGAMENTO RECORRENTE VIA CARTÃO DE CRÉDITO. RECUSA BANCÁRIA DO PAGAMENTO VIA CARTÃO DE CRÉDITO NÃO PROVADA. EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO INDEVIDO ANTE A FALTA DE PROVA DA RECUSA DO PAGAMENTO VIA CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE RECEBER O PAGAMENTO NA FORMA CONTRATADA SEM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIA JOSE RODNITZKY
em face de
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A
em sede

de liminar pugna que o Requerido seja compelido a retirar o nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 700,00, por descumprimento.

No mérito, alega em síntese que em 26.06.2023 firmou contrato com a requerida a fim de que fosse fornecido serviço de alarme e monitoramento. Que ficou acordado que os ajustes mensais no valor de R$ 259,00 seriam debitados no cartão de credito da autora, justamente a fim de que ficasse despreocupada com os valores mensais. No entanto, a autora foi surpreendida com a informação de que seu nome estava negativado. Que a empresa ré tem ameaçado a suspensão do serviço contratado, em virtude da falta de pagamento. Que ainda que se reconheça o direito da requerida ao pagamento das mensalidades está deve ocorrer no valor principal, sem adicional de juros e demais encargos. Que perdeu tempo útil tentando solucionar a contenda. Requer: a) que a Requerida seja compelida a inserir no seu sistema o modo de pagamento originariamente contratado, no prazo de 48 horas para desconto do valor mensal originalmente contratado, b) que a Requerida seja compelida a lançar no sistema próprio para desconto/débito da autora no prazo de 48 horas, referente aos meses de 10.2023; 11.2023 e 02.2024 e c) indenização de dano moral no importe de R$ 20.000,00.

Em sede de contestação a Requerida faz breves esclarecimentos acerca do ocorrido alegando que no contrato entabulado entre as partes há expressa autorização para o envio de boleto bancário em caso de recusa da cobrança no cartão de crédito. Que foi o cartão de crédito que não processou o lançamento dos débitos. Que não há nos autos comprovação do ilícito capaz de ensejar os danos morais. Em sede de preliminar, aduz pelo descabimento do pedido da assistência judiciária gratuita e da sua concessão em primeira instância. No mérito, alega que a negativação é regular, considerando ausência de quitação das mensalidades de setembro e outubro/2023, bem como dos meses de janeiro, fevereiro e março/2024. Que no caso em comento houve o exercício regular do direito, com a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, considerando a ausência de pagamento pelo serviço contratado. Ocorre que a partir de setembro/2023 e outubro/2023 a operadora de cartão de crédito recusou a transação das mensalidades, e, por tal razão gerado os boletos, na forma descrita no contrato pactuado entre as partes. Por fim, pugna pela improcedência dos pedidos autorais. Por último, a requerida apresenta pedido contraposto em que aduz que em virtude da inadimplência da autora do período de setembro e outubro de 2023 e janeiro a março de 2024, sendo devido o pagamento da importância de R$ 1.295,00.

Em sede de sentença, assim restou definido:
"
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para condenar a ré:

A) a providenciar a retirada do nome da parte Autora dos órgãos de proteção ao crédito referente ao débito discutido nos presentes autos, no prazo de 20 dias (úteis) a contar do trânsito em julgado da presente decisão;

B) a providenciar o lançamento em seu sistema da mensalidade de R$ 259,00 sem quaisquer encargos no cartão de crédito da Autora cadastrado no contrato de forma retroativa referente aos meses de 10.2023; 11.2023, 01/2024, 02/2024 e 03/2024, no prazo de 20 dias (úteis) a contar do trânsito em julgado da presente decisão; ;

C) a condenar a Requeria a título de danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com a incidência correção monetária a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização.

Por último, com relação ao pedido contraposto
JULGO EXTINTO
, sem resolução de mérito o pedido contraposto, nos termos dos arts. 487, I e arts. 485, IV, respectivamente, ambos do CPC"

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso do requerido.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive, no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, de acordo com as provas produzidas pelas partes, verifico que a consumidora comprovou o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a negativação indevida pela recorrente. Tenho que a recorrente não comprovou a recusa do pagamento via cartão de crédito para, aí então, emitir a cobrança via boleto bancário. O documento juntado, além de produzido de forma unilateral, não possui informações que possam respaldar as alegações da recorrente, já que sequer identificam o cartão recusado.

Como bem observado em sentença:

"[...] Ademais, verifico que para comprovar a alegação de que o cartão de crédito teria se recusado a providenciar os lançamentos trouxe mera tela sistêmica que não individualiza o número do cartão lançado, nem tão pouco a titular do cartão, razão pela qual não entendo ser meio de prova hábil a justificar a conduta da Ré.

É sabido que a tela sistêmica não é meio hábil para comprovação, pois é prova unilateral de fácil manipulação pela parte contrária.

[...] Nesse sentido, ainda que o contrato entabulado entre as partes permitisse a Requerida a emitir boletos, essa situação somente poderia ocorrer no caso de recusa do cartão de crédito, porém, é plausível a comprovação dessa recusa, o que não restou comprovado nos autos.

Dessa sorte, entendo pertinente a colocação da parte Autora que não deu azo a negativação, isto porque sequer tinha ciência de a Requerida estava emitindo boletos ao invés de lançar o valor da mensalidade sobre o seu cartão de crédito, conforme originalmente pactuado."

Desta feita, entendo que a recorrente não se incumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte recorrida, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais ou apresentou quaisquer documentos aptos a embasar suas alegações; verifico que restou caracterizada a falha na prestação do serviço. Tenho que as provas de comunicação por e-mail, da recusa do pagamento via cartão e, a consequente, cobrança via boleto, não devem ser consideradas pois representam apenas telas sistêmicas sem sequer apresentarem o teor do e-mail e o endereço enviado.

Ademais, uma vez que as mensalidades não foram cobradas na forma contratada, isto é, mediante lançamento no cartão de crédito constante no contrato entabulado entre as partes faz-se como medida imperativa a recorrente se submeter a obrigação de fazer perseguida nos autos. Ou seja, como bem definido pela magistrada sentenciante:
"Dessa sorte, uma vez que é ponto inconteste que a parte Autora tem usufruído dos serviços prestados pela Ré é de rigor que não seja eximida de efetuar os respectivos pagamentos das mensalidades tal como contratado.
Sendo assim, determino que a Requerida providencie o lançamento em seu sistema próprio para desconto/debito junto ao cartão de crédito da Autora cadastrado no contrato referentes aos meses 10.2023; 11.2023 e 02.2024, conforme descrito na inicial, e, por último deverá englobar as pendências que se originaram no decorrer do processo vinculadas aos meses de 01.2024 e 03.2024, conforme disposto pela Requerida. Todavia, assevero que tais lançamentos devem ocorrer sem quaisquer incidências de juros ou encargos, no importe de R$ 259,00, pois como bem ponderado pela parte Autora não deu causa a inadimplência já que de boa-fé tinha convicção que estavam sendo debitadas da fatura de seu cartão de crédito"

Desta forma, resta definido que o recorrente extrapolou o exercício regular do próprio direito já que haviam meios eficazes para notificar a recusa do pagamento via cartão, a emissão de boleto e o inadimplemento, tais como ligações e correspondências.

Assim, necessário o reconhecimento de falha na prestação dos serviços, que entendo ter causado repercussão extrapatrimonial no caso concreto; o dano moral prova-se
ipso facto
, decorrendo da própria situação fática alegada e pela cristalina ofensa à dignidade do consumidor (CF, art. 5º, V e X).

Com efeito, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. O Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais
in re ipsa
, aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, a recorrida foi exposta a angústia e constrangimento, ao ter seu nome negativado.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Aqui, entendo que a recorrida teve certa participação na negativação indevida, razão pela qual, entendo pela redução do valor da condenação. É dever da recorrida acompanhar o pagamento e cobranças incidentes em seu cartão de crédito. Logo, constatando a falta de cobrança pela recorrente e estando o contrato ainda em vigor, a recorrida deveria, ao menos, entrar em contato com a recorrente para se esclarecer do ocorrido. Não foi normal a omissão, assim como a falta de pagamento.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo por reduzir a condenação pelos danos morais ao montante de R$4.000,00, o que compensa adequadamente a recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, reformando a sentença unicamente para reduzir a condenação pelos danos morais. Deixo de condenar em ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)